Tribunal: TJDFT
Processo: 0746529-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica-processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. O entendimento contrário aos interesses da parte não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
3. “Quanto ao interesse da parte em prequestionar a matéria, para fins de interposição de Recurso Especial e Extraordinário, tem-se que o Novo Código de Processo Civil considera existente o prequestionamento com a simples oposição dos embargos declaratórios, nos termos do seu artigo 1.025.” Precedentes.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.